Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008007-49.2021 – COMARCA DE BRASNORTE
IMPETRANTE: MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO
PACIENTE: LUCAS RAFAEL FERNANDES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Rafael Fernandes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Brasnorte, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso, preventivamente, desde 22-6-2017 e até o momento não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri; 2) “já se passaram mais de 1 ano e 6 meses desde a sentença de pronúncia, todavia, até presente data não há designação para o julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, daquela Comarca” (sic); 3) tem direito a razoável duração do processo (Id. 86681020 - Pág. 1-12).
É o necessário.
Decido.
O paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos I e IV, por quatro vezes, na forma do art. 69, c/c o art. 29, todos do Código Penal, bem como pelo ilícito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, pois, em 22-6-2017, por volta de meia-noite, junto com Rahel Jaime – que era policial militar à época dos fatos – se deslocou até a boate “Cintia”, localizada na cidade de Brasnorte e, mediante diversos disparos de arma de fogo, ceifou a vida de quatro pessoas.
Lucas teve a prisão preventiva decretada em razão da gravidade concreta dos crimes perpetrados. Além disso, seu histórico criminal agregou-se aos motivos que recomendaram a segregação preventiva, uma vez que demonstrada a reiteração delitiva, inclusive em crime da mesma natureza.
Na pronúncia, a constrição foi mantida porque persistiam os motivos ensejadores do cárcere, sendo a prisão preservada pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito.
No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
Como informado pelo próprio impetrante, o paciente foi preso, preventivamente, em 22-6-2017.
A denúncia oferecida contra ele foi recebida em 28-7-2017.
A defesa prévia de Rahel foi apresentada em 16-10-2017, e a do paciente em 20-10-2017 (Id. 86681024 - Pág. 129-136).
Em 7-2-2019 a instrução processual foi designada para o dia 17-3-2018 (Id. 86681024 - Pág. 154).
Comunicações e cartas precatórias foram expedidas, inclusive para intimação do corréu, que se encontra preso na Comarca de Tangará da Serra (Id. 86681024 - Pág. 157).
Em 20-2-2018, a pedido da defesa de Rahel foram deferidas diversas diligências visando subsidiar a instauração de incidente de insanidade mental (Id. 86681024 - Pág. 219).
Nesse interregno a instrução processual foi concluída. As alegações finais do Ministério Público aportaram aos autos em 8-7-2019, e do paciente em 22-10-2019.
Em 29-10-2019, os réus foram pronunciados e a custódia cautelar mantida.
Tanto Rhael como Lucas recorreram da decisão, tendo o paciente apresentado suas razões em 18-5-2020.
Na mesma data o recurso foi recebido.
As contrarrazões foram ofertadas em 26-5-2020, e o juízo de retratação exercitado em 28-5-2020.
O Recurso em Sentido Estrito foi julgado em 11-11-2020, e remetido à Comarca em 16-12-2020.
Por determinação constante no julgamento do RESE foi instaurado incidente de insanidade mental do corréu, assim como desmembrado o feito (Id. 86681027 - Pág. 357).
Providências foram adotadas pela secretaria para o cumprimento da ordem.
Em 16-3-20201 o advogado do paciente renunciou ao mandato (Id. 86681027 - Pág. 372).
Em 18-3-2021 a prisão preventiva dos réus foi reanalisada e mantida, nos termos da decisão encartada no Id. 86681027 - Pág. 383-385.
Em 23-3-2021 foi determinada a intimação das partes para a fase do art. 422 do CPP (Id. 86681027 - Pág. 390).
O MP se manifestou no dia seguinte (Id. 86681027 - Pág. 395).
Em 25-3-2021, o paciente solicitou a assistência de defensor nomeado pelo juízo (Id. 86681027 - Pág. 401), o que ocorreu em 25-3-2021 (Id. 86681027 - Pág. 414).
Em 26-4-2021, o advogado renunciou a nomeação (Id. 86681027 - Pág. 423).
Nova designação ocorreu em 27-4-2021 (Id. 86681028 - Pág. 3).
Em 3-5-2021, o profissional se manifestou nos autos (CPP, art. 422) (id. 86681028 - Pág. 7).
Em 7-5-2021, em obediência a Portaria Conjunta n. 485, o juiz que preside o feito declarou a impossibilidade de designar data para a sessão de julgamento em razão de a comarca se encontrar com classificação de risco alto de contaminação pelo Coronavirus (Id. 86681028 - Pág. 12-13).
Como se observa, os registros processuais elencados demonstram que o feito tramita regularmente, sendo certo concluir que não há retardo imotivado ou desídia do órgão julgador.
É pertinente destacar que, em razão da pandemia, foi necessária a adequação ou suspensão de diversas rotinas judiciais, notadamente para aqueles atos que exigiam a presença de várias pessoas no mesmo ambiente, como acontece nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri.
Assim sendo, pelo menos por hora deve ser afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:
[...] Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado. [...] (TJ/MT, N.U 1024342-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.